Tribunal: TJDFT
Processo: 0710170-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Processo : 0710170-32.2021.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 49872726) dada na ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra NAÇÃO CLUB RECREAÇÕES ESPORTIVAS LTDA, STECK ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA e DISTRITO FEDERAL. Adoto, em parte, o relatório da sentença: Cuida-se de Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público do Distrito Federal em face de Nação Club Recreações Esportivas Ltda.; Steck Administradora de Bens Próprios Ltda. e do Distrito Federal. A ação tem por objeto anular o Certificado de Licenciamento no 53201844820 – RedeSim-DF, emitido em favor da empresa NAÇÃO CLUB RECREAÇÕES ESPORTIVAS LTDA.; proibir o exercício de toda e qualquer atividade econômica no Lote 2 do SMPW Quadra 5, Conjunto 9, na Região Administrativa do Park Way-DF, classificado pela Lei Complementar no 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS-DF) como RE 21; restituir a área pública irregularmente ocupada pela empresa nos fundos do mesmo lote, retirar os elementos de publicidade instalados no lote e pagamento por danos morais coletivos. Narra o Ministério Público que no mês de fevereiro de 2021 chegou ao seu conhecimento, por meio denúncias registradas junto à ouvidoria do órgão, que no lote 2 do SMPW Quadra 5, conjunto 9, na Região Administrativa do Park Way, havia uma empresa explorando uma série de atividades econômicas, tais como academia, creche e até um bar/restaurante, tudo sem a devida autorização legal. As atividades traziam incômodos à vizinhança, em razão do horário desregrado, da reprodução de som mecânico e da realização de shows ao vivo. Na ocasião, foram apresentados pelo denunciante documentos que comprovariam a ausência de licenciamento para o exercício de tais atividades, como também demonstravam que a empresa tivera vários pedidos de licenciamento indeferidos pela Administração Regional do Park Way em razão de as atividades não se adequarem às normas do setor – nem à norma anterior e nem à atual. Acionada a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL, foram produzidos os relatórios A-236410-REL e A-242863-REL nos dias 11/06/2021 e 02/09/2021. A empresa foi multada e interditada em decorrência de infração a restrições impostas pelo Decreto no 41.913, de 19 de março de 2021 (enfrentamento Covid-19). Na oportunidade, os fiscais também constataram que as atividades desenvolvidas não eram adequadas para o lote e expediram a Notificação D-127626-AEU para que a empresa encerrasse suas atividades ou se regularizasse. Já no dia 02/09/2021, o DF LEGAL retornou ao lote no período diurno e constatou que a empresa continuava exercendo suas atividades sem licenciamento, razão pela qual foram lavrados os autos de interdição e de infração D-122245-AEU e D-122246-AEU. O autor aponta também eventual ofensa à imparcialidade administrativa por parte do servidor José Carlos Coelho, Chefe da Assessoria Técnica, que outrora proferira despacho de cinco linhas para deferir o Pedido de Viabilidade de Localização da empresa e posteriormente emitiu nota técnica de cinco laudas em defesa do empreendimento. Acrescenta ainda que empresa causa outros prejuízos ao meio ambiente urbano, com a ocupação irregular de área verde non aedificandi nos fundos do imóvel, entre este e a via pública, e a afixação de engenhos publicitários proibidos no imóvel (Lei no 3.036, de 18 de julho de 2002, e Decreto no 29.413, de 20 de agosto 2008). STECK ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA. foi elencada no polo passivo por ser proprietária do imóvel e, indiretamente, tirar proveito da ilegalidade, pois recebe os aluguéis pagos pela primeira ré. Além de reforçar sua arguição com a colação de insumos legais e jurisprudenciais, o MP informa que, ainda nos idos de em 2016 e também em janeiro de 2021, a mesma Administração Regional já havia indeferido as consultas de viabilidade de localização da empresa (Docs. 4, 5 e 6) sob o fundamento de que as atividades não eram compatíveis com as normas de uso e ocupação do solo previstas para o setor. Assim, desta feita a Administração Regional do Park Way foi tão açodada em conceder a licença atual, que não observou nem mesmo o comando legal estabelecido no art. 84 da LUOS-DF que trata da sujeição do empreendimento ao controle da vizinhança previsto no art. 7o. Como pedidos liminares explicita o MP: a suspensão dos efeitos do Certificado de Licenciamento no 53201844820 – RedeSim-DF, emitido em favor da empresa NAÇÃO CLUB RECREAÇÕES ESPORTIVAS LTDA. ME; proibição do exercício de toda e qualquer atividade econômica no Lote 2 do SMPW Quadra 5, Conjunto 9, na Região Administrativa do Park Way-DF; em caso de descumprimento da interdição das atividades pelo empreendimento, a imposição, aos réus particulares, de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por dia de descumprimento a ser revertida a um fundo destinado à reconstituição de bens lesados, na forma do artigo 13 da Lei Federal no 7.347, de 24 de julho de 1985. No mérito pede: a anulação do Certificado de Licenciamento no 53201844820 – RedeSim-DF (emitido em favor da empresa NAÇÃO CLUB RECREAÇÕES ESPORTIVAS LTDA.; a imposição às empresas rés da obrigação de não fazer, consistente em não exercer nenhuma atividade econômica no Lote 2 do SMPW Quadra 5, Conjunto 9, na Região Administrativa do Park Way-DF; a imposição, às empresas rés, da obrigação de fazer, consistente em restituir a área pública irregularmente ocupada pela empresa nos fundos do Lote; a obrigação de retirar os elementos de publicidade instalados Lote; a condenação dos réus à obrigação de pagar a importância de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de reparação pelos danos morais coletivos e a condenação dos réus ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais despesas processuais, em valores definidos por esse Juízo. [...] Destacam-se: Certificado de licenciamento, resposta da Ouvidoria, resposta da Administração do Park Way, relatórios de fiscalização, notícia de fatos da vizinhança (requerimento de anulação de licença), parecer técnico 5a Prourb, nota técnica, abaixo assinado, certidão de ônus, etc. Em decisão inaugural (ID 111882869), o Juízo determinou as citações necessárias e houve por bem estabelecer um mínimo de contraditório para ancorar futura decisão sobre os pedidos liminares. Após a chegada das informações solicitadas, foi prolatada a decisão de ID 113841345 na data de 27/01/2022: “(...) Em face do exposto, defiro parcialmente a tutela provisória, para cominar à empresa ré a obrigação de observância rigorosa dos limites de emissões sonoras [50 dB(A) no período diurno (7h às 22h) e 45 dB(A) no período noturno], sendo mesmo recomendável a abstenção de qualquer atividade antes das 7h. Determino a expedição de ofício ao IBRAM, requisitando-se a realização de fiscalização sobre as atividades da ré, devendo juntar a estes autos os respectivos relatórios das operações realizadas, a cada período de 45 dias. A constatação de violação aos limites resultará na imposição de multa no valor de R$ 5.000,00 por cada ato de comprovada infração, sem prejuízo da possibilidade de interdição total das atividades, em caso de recalcitrância; tudo sem prejuízo de eventuais sanções criminais e administrativas pertinentes. Comino também a obrigação de remoção das estruturas publicitárias instaladas no lote em que opera a empresa, no prazo de dez dias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 por dia de atraso, sem prejuízo da possibilidade da remoção forçada por outrem, mediante responsabilidade regressiva da empresa. Cite-se a ré ainda não integrada à relação processual. Uma vez aperfeiçoada esta última citação, iniciar-se-á a contagem do prazo comum para a resposta dos réus. Publique-se; ciência ao Ministério Público (...)”. Foram apresentados embargos declaratórios pela parte ré Nação Clube. Os declaratórios não foram conhecidos (ID 114010873, ID 114847738 e ID 115075432). A mesma ré interpôs Agravo de Instrumento que, por sua vez, teve o pedido de tutela liminar recursal indeferido (ID 1166441792). No mérito, o recurso foi improvido à unanimidade (ID 133840120). [...] O Ministério Público apresentou novo pedido de tutela de urgência incidental (ID 114852081 e anexos). O pleito consistiu na imposição adicional da obrigação de não fazer, consistente na proibição de a empresa NAÇÃO CLUB exercer as atividades de bar/restaurante e de lava-jato, bem como qualquer outra atividade não abarcada na licença de funcionamento do estabelecimento, sob pena de incidir em multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento; 2) a obrigação de não fazer, consistente na proibição de exercer qualquer atividade, ainda que autorizada no certificado de licenciamento objeto da presente ação civil pública, antes das 7 horas da manhã, sob pena de aplicação de multa equivalente a R$ 2.000.00 (dois mil reais) por dia de descumprimento. Após a manifestação das partes, o pleito foi parcialmente deferido na decisão de ID 13795426, da qual destaca-se: “(...)Diante disso, e sem prejuízo de decisão antecipatória anterior, defiro parcialmente a tutela pretendida a fim de determinar que a requerida NAÇÃO CLUB RECREAÇÕES ESPORTIVAS LTDA (...) se abstenha de exercer, por iniciativa própria ou cedendo o espaço a terceiros, atividades de bar, restaurante e venda de bebida alcóolica, bem como venda de alimentos a terceiros que não alunos regularmente matriculados, estando a realização de qualquer evento condicionada a prévia autorização do ente público, comprovada ao juízo, bem como deste, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por descumprimento (...) Inobstante, aplico à requerida NAÇÃO CLUB RECREAÇÕES ESPORTIVAS LTDA sanção por litigância de má-fé, dada a patente intenção de alterar a verdade dos fatos, induzindo este juízo a erro ao afirmar em id 133655410 - Pág. 2, em petição datada de 13.08.22, que “Como prova de que não houve expansão da atividade na Nação Club e nem a venda de bebidas alcoólicas é o fato do DF Legal empreender ação fiscal no local e não constatar o exercício de nenhuma atividade não licenciada”. O fato foi facilmente contraposto pelo Auto de Infração de id 134479930 - Pág. 5, datado de 04.08.22, antes mesmo da publicação da decisão de id 132866699. Assim, caracterizada a prática do art. 80, II, do CPC, aplico à requerida NAÇÃO CLUB RECREAÇÕES ESPORTIVAS LTDA multa de 3% do valor corrigido da causa, a ser revertida em favor do FUNAM". O juízo singular julgou a demanda nos seguintes termos: Em face do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a nulidade do Certificado de Licenciamento 53201844820-RedeSim-DF, emitido em favor da empresa NAÇÃO CLUB RECREAÇÕES ESPORTIVAS LTDA. ME e, por conseguinte, condenar as empresas rés à obrigação de não exercer nenhuma atividade econômica no Lote 2 do SMPW Quadra 5, conjunto 9, Brasília/DF. Condeno também as empresas rés à obrigação de restituir a área pública que ocupam nos fundos do Lote 2 do SMPW Quadra 5, conjunto 9. Torno definitiva a cominação de remoção dos engenhos publicitários instalados no mesmo lote. Julgo improcedente a pretensão relativa aos danos morais. Condeno as empresas rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios, a serem revertidos para o Fundo de Direitos Difusos, no valor de R$ 5.000,00 pra cada empresa. Não há custas a serem ressarcidas. Deixo de fixar honorários sucumbenciais contra o Distrito Federal, considerando-se que optou por abster-se de resistir à pretensão autoral. Declaratórios providos para “consignar que ficam confirmadas as tutelas provisórias inibitórias anteriormente deferidas no curso do processo, posto que coerentes com a sentença, convolando o então fumus boni iuris em certeza do direito reconhecido na tutela definitiva” (id. 49872743). Apelam Nação Club, Steck Administradora, e o Ministério Público. A RÉ NAÇÃO CLUB RECREAÇÕES (id. 49872748) alega que sua atividade econômica possui regular autorização, conforme ato de concessão do certificado de licenciamento emitido pela Administração Pública. Afirma ausência de ilegalidade na autorização, uma vez que atende a todos os requisitos estabelecidos pela legislação. Destaca a relevância da função social da empresa, ao proporcionar serviço essenciais à comunidade local, contribuindo para cuidados com a saúde física e mental, melhoria da qualidade de vida e fomento da inclusão social. Anota que está no mesmo estabelecimento há mais de 09 (nove) anos, sem qualquer registro de reclamação anterior aos dos denunciantes. Diz que os engenhos publicitários foram fixados muito antes da edição da Lei Complementar 948/2019, não constituindo elementos novos. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação para (i) preservar a validade do Certificado de Licenciamento, a fim de continuar no exercício das atividades econômicas licenciadas; (ii) suspender os efeitos da sentença que confirmou as tutelas provisórias inibitórias; e (iii) suspender a obrigação de restituir a área pública. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. A RÉ STECK ADMINISTRADORA DE BENS (id. 49872745) sustenta a falta de comprovação de pressão sonora inadequada, uma vez que o IBRAM, apesar de ter realizado medições de ruído no estabelecimento em cinco datas e horários distintos, não evidenciou padrão fora dos limites legais. Afirma que “não se pode falar em responsabilidade objetiva da peticionante ou qualquer culpa in vigilando a autorizar qualquer restrição sobre a sua propriedade, muito menos a gravíssima condenação à obrigação de não fazer consistente na vedação do exercício de toda e qualquer atividade econômica em seu lote, restrição que provoca séria redução do valor de sua propriedade, colocando seu lote como o único em toda a região sobre a qual recairia tal limitação”. Requer provimento ao recurso para acolher as insurgências relatadas e julgar improcedentes os pedidos iniciais. O MINISTÉRIO PÚBLICO (id. 49872751) defende a presença dos requisitos para a reparação por dano moral coletivo, já que os ilícitos denunciados resultam de violações deliberadas às normas de direito urbanístico, causando prejuízos à qualidade e integridade do ambiente construído e dos recursos naturais presentes nas áreas urbanas. Contrarrazões das partes nos ids. 49872759, 49872758, 52642009 e 52642010. A d. Procuradoria de Justiça oficia pela não intervenção, “pois prescindível a atuação simultânea de mais de um órgão do Parquet no presente caso” (id. 53767684). Em virtude da aposentadoria do relator originário, Des. João Luís Fisher Dias (id. 53795386), os autos vieram-me conclusos em 24 de novembro de 2023. É o relatório. Analiso, por ora, o pedido liminar. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se a parte apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). Todavia, não vejo evidenciados os requisitos autorizadores da concessão da liminar. Compulsando os autos, verifico que a tutela provisória inibitória confirmada na sentença de obrigar a observância rigorosa dos limites sonoros (id. 49872575), vai ao encontro da Lei Distrital n. 4.092/2008, sobretudo porque o estabelecimento da apelante se encontra em área residencial – UOS RE, Subcategoria RE 2. É dizer, mesmo que a pessoa jurídica tenha uma licença válida, é imperativo que seja observado estritamente os limites legais, sob o risco de distorcer a legislação. No que tange à determinação para que a apelante “se abstenha de exercer, por iniciativa própria ou cedendo o espaço a terceiros, atividades de bar, restaurante e venda de bebida alcóolica, bem como venda de alimentos a terceiros que não alunos regularmente matriculados, estando a realização de qualquer evento condicionada a prévia autorização do ente público” (id. 49872718), é crucial considerar que a empresa está vinculada aos parâmetros estabelecidos no Certificado de Licenciamento emitido pela Administração Pública (id. 49871153). Nada obstante a alegação de que não possui atividade de bar, em contraposição às alegações do autor, certo é que, neste momento, remanesce dúvida a respeito da situação, sendo prudente a manutenção da determinação, de modo que a empresa deve seguir as atividades licenciadas no CNAE 9329-8/99, conforme descrito pela assessoria técnica do Distrito Federal no parecer de id. 49872565, item 2. Daí que não antevejo, neste momento, probabilidade do direito, sem prejuízo de entendimento diverso após a detida análise do conjunto probatório. Por sua vez, o capítulo da sentença que ordenou a imposição total de embargos à atividade econômica da apelante, bem como a restituição da área pública, não possui efeito imediato, visto que não se enquadra em nenhuma hipótese do art. 1.012, § 1o, do CPC. Isso se justifica pelo fato de que o pedido foi rejeitado pelo juízo a quo, conforme decisão de id. 49872718, sendo certo salientar que incide a regra geral do art. 1.012. Nesse sentido, leciona a doutrina “Se a decisão contiver mais de um capítulo, é possível que o recurso tenha efeito suspensivo em relação a um e não tenha em relação a outro. Basta pensar no caso de sentença que confirma tutela provisória parcial (art. 1.012, § 1o, V, CPC); nesse caso em relação à parte da sentença em que houve tutela provisória (art. 1.013, § 5o, CPC), a apelação não terá efeito suspensivo automático; em relação a outra parte, terá”[1] Deste modo, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil - V.3 – Meios de Impugnação às Decisões judiciais e Processo nos Tribunais, 15. ed. pag. 172)